Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020022-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - INTIMAÇÃO PRÉVIA -

OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS -

INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020022-11.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE: VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU.

EMBARGADO: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 302707881 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargante.

Sustenta o Embargante que o Acórdão é omisso, porquanto
“desprezou-se, assim, que não apenas a nulidade absoluta que acarreta prejuízo à defesa comporta reconhecimento, mas também aquela que acarreta prejuízo à parte, razão pela qual inconteste é o erro de fato e error in judicando. Demais disso, o prejuízo à parte, à ampla defesa e ao contraditório resta evidente pelo cerceamento do direito de ser representado por advogado de sua escolha e confiança. Tal direito somente não fora totalmente suprimido por atuação proativa e legítima dos advogados constituídos na época, o que tornou absolutamente desnecessária a atuação e principalmente nomeação do defensor dativo. Assim, é incontroverso que a parte não pode ser prejudicada por falha do mecanismo da justiça, que não observou o devido processo legal e o direito da parte..”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porquanto não se manifestou sobre o prejuízo à parte quando da nomeação do Defensor Dativo, tal questão fora EXPRESSAMENTE analisada nos autos, restando claro que o mesmo fora intimado previamente e pessoalmente da nomeação, sem insurgência recursal, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Conforme relatado, cinge a controvérsia na nomeação de advogado dativo para defesa do Agravante nas Ações Penais n. 0001219-28.2011.8.11.0019, n. 0002035-63.2018.8.11.0019 e n. 0002040-85.2018.8.11.0019, bem como sobre a liquidez dos valores executados.

Pois bem. Embora requeira o Agravante o reconhecimento da nulidade da nomeação de advogado dativo, verifica-se que esta ocorreu, em sede de cognição sumária, com intimação pessoal e prévia do Recorrente, no bojo das Ações Penais n. 0001219-28.2011.8.11.0019, n. 0002035-63.2018.8.11.0019 e n. 0002040-85.2018.8.11.0019, que transitaram em julgado, sem que houvesse qualquer arguição nas citadas demandas.

Cumpre relembrar, no ponto, que o reconhecimento de eventual nulidade dos atos processuais exige manifestação oportuna e demonstração de prejuízo à defesa, circunstâncias não demonstradas pela defesa em seu arrazoado.

Sustentando tal entendimento, ambos os Tribunais Superiores pacificaram entendimento de que, mesmo em caso de nulidades absolutas, tais requisitos são exigíveis, como se vê:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, durante determinado período da tramitação processual. A parte agravante sustenta que tal omissão comprometeu o exercício da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta dos atos processuais; (ii) saber se é necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade; (iii) saber se houve efetivo cerceamento de defesa no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Defensoria Pública é prerrogativa funcional assegurada pelo ordenamento jurídico, sendo sua inobservância, em regra, causa de nulidade dos atos processuais subsequentes. 4. No caso concreto, embora tenha havido falha na intimação, não se verificou qualquer prejuízo efetivo à parte assistida, que já se encontrava em revelia desde 2016, por inércia própria. 5. A Defensoria Pública apenas se habilitou nos autos em 2021, quando os efeitos da revelia já estavam consolidados, não havendo qualquer ato útil que pudesse ser praticado naquele momento. 6. Os atos processuais praticados no período questionado foram de mero expediente, sem impacto direto na esfera jurídica do agravante. 7. A decretação de nulidade, sem demonstração de prejuízo, afrontaria os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, configurando formalismo excessivo. 8. A decisão agravada aplicou corretamente o princípio pas de nullité sans grief, afastando a nulidade formal diante da ausência de dano processual concreto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º; 186, §1º; 344; 373, I; 494, I; LC nº 80/1994, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.567/SP; STJ, REsp 1.234.890/RS; TJRS, Apelação Cível nº 70012345678, Rel. Fulano de Tal, julgado em 01/01/2023.(Agravo de Instrumento, Nº 50891736620258217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 03-07-2025)”

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 2. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo à defesa. 3. Não estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017. 4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 128305 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 14-11-2018

PUBLIC 16-11-2018)”

Assim, considerando que não há prova de que a nomeação de defensor dativo causou prejuízo à defesa, não há como se falar em ofensa ao exercício da defesa e, pois, de nulidade.

Outrossim, o valor da condenação é certo e determinado, sendo cognoscível apenas por cálculo aritmético.

Pelo posto, NEGO PROVIMENTO

ao Recurso.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025